Tribunal: TJBA
Processo: 8047475-92.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047475-92.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JEFERSON SOUZA SILVA Advogado(s): CLAUDIO MAIA PEREIRA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): RC06 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DA BAHIA. EDITAL 05/2022-SAEB. CANDIDATO NÃO CONFIRMADO COMO PARDO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS OU FALHA NO CERTAME. PRINCÍPIO DE VINCULAÇÃO AO EDITAL. ENTENDIMENTO STJ e STF. PRECEDENTES TJBA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8047475-92.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante JEFERSON SOUZA SILVA e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o agravo interno, e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.